Tribunal: TJSP
Processo: 0001930-73.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0001930-73.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
RICARDO JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001930-73.2018.8.26.0535 - Voto no 37223 – M
2
.Apelação Criminal no 0001930-73.2018.8.26.0535
Origem: 2a Vara Criminal/Guarulhos
Magistrado: Caroline Quadros da Silveira Pereira
Apelante: RICARDO JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37223
APELAÇÃO

TRÁFICO
DE
DROGAS
Materialidade e autoria delitiva nitidamente
demonstradas
Defesa que sequer ataca a
condenação
Reprimenda devidamente fixada

Inviável a aplicação do redutor previsto no §4o do
art. 33 da Lei 11.343/06 - Maus antecedentes que
impedem o redutor, sem que constitua bis in idem
Precedente
Pena mantida
Regime inicial
fechado confirmado - Isenção do pagamento das
custas processuais Inadmissibilidade Matéria
que afeta o Juízo das Execuções Criminais

Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por RICARDO JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA, contra r. sentença
(fls. 144/154 e 163/165) que o condenou, por incursão no crime
do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, bem assim ao pagamento de
500 dias-multa, no piso legal.
Isso porque, consoante a denúncia, no dia
em 18 de agosto de 2018, por volta das 22h10min, na Avenida
das Margaridas, no 510, Bairro São João, Guarulhos, o apelante
adquiriu, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 17
porções de maconha, com peso líquido de 13,78g, acondicionadas
em embalagens plásticas translúcidas, e 26 porções de cocaína
em pó, com peso líquido de 10,82g, acondicionadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001930-73.2018.8.26.0535 - Voto no 37223 – M
3
microtubos plásticos transparentes, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar
Consta que o réu, em poder das drogas
acima descritas, deslocou-se ao endereço supracitado e guardou
as substâncias em uma bolsa pequena, que levava em um dos
bolsos de seu vestuário. Ato contínuo, posicionou-se na via
pública à espera de potenciais compradores. Ocorre que, naquele
momento, policiais militares realizavam patrulhamento nas
imediações e assim que o acusado percebeu a presença da
viatura demonstrou nervosismo, resultando em abordagem
policial. Realizada a abordagem e as buscas pessoais, a bolsa foi
encontrada nas vestes do acusado contendo as substâncias
entorpecentes destinadas à venda. Quando indagado sobre os
fatos,
o
apelante
confessou
informalmente
que
estava
praticando a narcotraficância no local.
Parcialmente inconformada, a Defensoria
Pública apela. Requer a aplicação da minorante prevista no art.
33, §4o, da Lei no 11.343/06, argumentando que a condenação
anterior do réu não se presta à negativa da causa de diminuição,
haja vista constituir bis in idem. Almeja, ainda, a isenção do
pagamento das custas processuais (fls. 204/207).
Contrarrazoado o recurso (fls. 211/219),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do apelo (fls. 230/237).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
A solução absolutória é impraticável na
medida em que o conjunto probatório reunido nos autos não
permite dúvidas sobre a materialidade e a autoria do tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001930-73.2018.8.26.0535 - Voto no 37223 – M
4
drogas, nem sendo alvo do inconformismo da Defesa, cujas
razões recursais almeja apenas a reforma da pena e a fixação de
regime inicial menos severo.
De qualquer sorte, convém reforçar o
acerto da condenação, frente a tão robusto arcabouço
probatório, consistente no auto de prisão em flagrante (fls. 05),
boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão
(fls. 13), laudo de constatação provisório (fls. 28/30), laudo de
exame químico-toxicológico definitivo com resultado positivo
para maconha e cocaína (fls. 102/104), além da confissão do
acusado, corroborada pelos depoimentos dos policiais.
Portanto, temos que as provas colhidas
foram hábeis a comprovar a prática do delito de tráfico pelo
acusado.
Passo ao cerne do recurso defensivo que,
adiante-se, não comporta acolhida.
A pena-base foi elevada por conta dos
maus antecedentes do réu (fls. 133/134), tornando ao piso legal
diante da confissão espontânea.
Em
seguida,
sopesou-se
a
referida
condenação anterior para a negativa de aplicação da minorante
prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, sendo esse o ponto
de irresignação da Defesa. No entanto, razão não lhe assiste.
Afirma a combativa Defensoria Pública que
considerar condenação anterior para a negativa da benesse
constitui bis in idem, porém, é certo que tanto a reincidência
quanto os maus antecedentes são impeditivos para aplicação do
§4o do art. 33 da Lei 11.343/06 por expressa determinação
legal, não havendo que se falar em bis in idem com a utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001930-73.2018.8.26.0535 - Voto no 37223 – M
5
da agravante para aumento da pena, sendo certo que ambos nos
institutos (maus antecedentes e reincidência), no nosso
ordenamento jurídico, gera inúmeras consequências, sendo
considerada tanto para majoração da pena, como para impedir a
aplicação do redutor, para afastar a aplicação de penas
restritivas de direitos, ou mesmo ensejar regime inicial mais
gravoso, ou alterar lapsos temporais paga galgar benefícios na
execução penal, ou ainda o prazo prescricional da pretensão
executória, etc.
Sobre o tema, confira-se:
“É firme a jurisprudência desta Corte em não
reconhecer
bis
in
idem
na
utilização
da
reincidência como agravante genérica e para
afastar
a
aplicação
da
causa
especial
de
diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, "porquanto é possível que um mesmo
instituto
jurídico
seja
apreciado em fases
distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos
diversos, conforme previsão legal específica" (HC
302.328/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
04/12/2014, DJe 17/12/2014). 5. Habeas corpus
não conhecido.” (HC 318.078/SP, Rel. Ministro
Gurgel De Faria, Quinta Turma, j. 25/08/2015).
Também inalterável o regime inicial fechado
para o cumprimento das penas, sendo o único compatível com a
natureza e o grau de lesividade do delito de tráfico de
entorpecentes, diante do já mencionado sobre a gravidade dos
fatos aliadas à condenação definitiva anterior do réu.
No mais, o ilícito do qual ora se trata tem
como principal engrenagem motora a dependência química e
psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes
classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001930-73.2018.8.26.0535 - Voto no 37223 – M
6
criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol
do sustento de tal vício.
Daí porque cumprimento de pena privativa
de liberdade em regime fechado permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao
impacto social e a gravidade de sua conduta, devendo ser
agraciado com a liberdade apenas quando demonstrarem que de
fato
assimilaram
a
terapêutica
prisional
e
possuem
comprometimento com sua reabilitação.
Portanto, o regime inicial mais severo não
ofende as Súmulas 718 e 719 do STF.
Por fim, mantida a pena privativa de
liberdade em patamar superior a 04 anos, descabem maiores
considerações a respeito da substituição, medida que esbarra
na literalidade do art. 44, I, do Código Penal, sendo estéril
discutir-se qualquer outro pormenor.
No tocante à isenção ao pagamento das custas
processuais, não merece guarida a pretensão da Defesa, observado
que a obrigatoriedade do pagamento da taxa judiciária decorre da
Lei 11.608/2003.
A lei que disciplinou a taxa judiciária incidente
sobre os serviços públicos de natureza forense, prevê o pagamento
obrigatório como decorrência da prestação do serviço público
vinculado à matéria, como expressamente disciplina o artigo 4o, §
9o, letra “a”:
“Art. 4o: O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
§ 9o: Nas ações penais, salvo aquelas de competência do
Juizado Especial Criminal JECRIM, em primeiro grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001930-73.2018.8.26.0535 - Voto no 37223 – M
7
jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
“a”: nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100
(cem) UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se condenado;”
E
o
artigo
2o,
inciso
III,
disciplina
expressamente as despesas postais com citações e intimações,
como in casu.
Hipóteses em contrário são discriminadas no
artigo 7o do referido diploma, a saber:
“art. 7o: Não incidirá a taxa judiciária nas seguintes causas:
I as da jurisdição de menores;
II- as de acidentes do trabalho
III- as ações de alimentos em que o valor da prestação
mensal não seja superior a 2 (dois) salários mínimos.”
Não há, assim, previsão de isenção além
daquelas elencadas no parágrafo único do artigo 5o da citada Lei
(União, Estado, Município, autarquias, fundações e Ministério
Público).
Só há permissão para não recolhimento da
referida taxa, desde que comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade do seu recolhimento, ainda que parcial.
Ressalta-se que não foi feita prova da
pobreza, pois a simples alegação de ser pobre na acepção jurídica
do termo não pode ser aceita.
E mesmo que fosse, o fato de ser pobre o
apelante, não o torna isento ad perpetum das custas, podendo as
mesmas serem cobradas oportuno tempore, cessada a pobreza.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001930-73.2018.8.26.0535 - Voto no 37223 – M
8
“O benefício da justiça gratuita não impede a
condenação do vencido nas custas processuais e
honorários
advocatícios,
ressalvando
a
legislação,
entretanto, que a exigibilidade dessa condenação fica
condicionada à reunião pelo beneficiário das condições
econômicas e financeiras suficientes à sua quitação, na
fluência do prazo prescricional de 5 anos.” (RT
841/569).
Diante de tudo quanto o exposto, vê-se não
caber qualquer modificação à r. sentença condenatória, que
necessariamente é de ser confirmada, eis que devidamente
fundamentada e prolatada em observância aos preceitos legais.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator